Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745785-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCA VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURENÇA VIEIRA DE JESUS contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença. A parte agravante formulou pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender os efeitos da decisão agravada. Contudo, apesar do pedido expresso, o agravante não apresentou fundamentação específica e completa para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), limitando-se a reiterar as razões de mérito. A antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não houve a demonstração clara e objetiva do periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Assim, por ausência de fundamentação do requisito do perigo de dano, o pedido de antecipação da tutela recursal deixa de ser analisado por esta Relatoria neste momento. Em observância ao disposto no art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator